Tribunal: TJDFT
Processo: 0752432-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CITAÇÃO PESSOAL. INFRUTÍFERA. IMPRESCINDIBILIDADE DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A desconsideração inversa da personalidade jurídica, ou seja, a possibilidade de se afastar a autonomia patrimonial para que, na execução contra a pessoa física, sejam atingidos os bens da pessoa jurídica, vem sendo admitida pela jurisprudência com os mesmos pressupostos, e foi expressamente prevista no artigo 133, § 2o, do Código de Processo Civil.
1.1. Uma vez instaurado o incidente, deve ser realizada a citação de todos os envolvidos no requerimento, conforme previsão do artigo 135, do mesmo diploma legal, a fim de se prestigiar os princípios do contraditório e da ampla defesa.
2. A citação constitui o ato que completa a formação da relação processual, possui finalidade de cientificar o réu da existência da demanda e permite apresentar defesa, de modo que a sua falta implica vício insuperável que pode ser reconhecido a qualquer tempo.
3. Na hipótese em exame, conforme bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, não foi realizada a citação pessoal das pessoas jurídicas objetos do pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica.
3.1. Para fins de citação pessoal, considera-se válida até mesmo a entrega do mandado ao funcionário responsável pelo recebimento de correspondências, ainda que sem poderes de gerência, nos termos do § 2o do art. 248 do CPC. Assim sendo, não se considera efetivada a citação realizada no endereço do representante legal da pessoa jurídica ré, que não foi recebida, por ele, pessoalmente, o que se deu no caso ora em comento.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.